Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0712881-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF DESPACHO Aguarde-se na Secretaria da Turma a resposta das partes e do Ministério Público ao despacho exarado pelo Juízo a quo (Proc. 0702764-57.2021.8.07.0018 – id 95629618), que poderá resultar no reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com repercussão nesta sede. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator